Tribunal: TJDFT
Processo: 0708433-35.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708433-35.2018.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, NAKLE ARARUNA MASSUH, NURI ARARUNA MASSUH, NAILANE ARARUNA MASSUH, NARLA ARARUNA MASSUH, ANA PAULA OTILIO MASSUH APELADO: NAKLE ARARUNA MASSUH, NURI ARARUNA MASSUH, NAILANE ARARUNA MASSUH, NARLA ARARUNA MASSUH, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ANA PAULA OTILIO MASSUH DECISÃO Cuida-se de recursos de apelação interpostos por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A e por NAKLE ARARUNA MASSUH, NURI ARARUNA MASSUH, NAILANE ARARUNA MASSUH, NARLA ARARUNA MASSUH e ANA PAULA OTÍLIO MASSUH contra a r. sentença exarada sob o ID 57080897. Nos termos da r. sentença recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial da ação reivindicatória proposta por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A em desfavor de NAKLE ARARUNA MASSUH, NURI ARARUNA MASSUH, NAILANE ARARUNA MASSUH, NARLA ARARUNA MASSUH e ANA PAULA OTÍLIO MASSUH. Na mesma oportunidade, foi julgado procedente o pleito reconvencional, para declarar a aquisição por usucapião, pelos reconvintes, do imóvel descrito no memorial acostado aos autos sob o ID 57080768. O recurso de apelação encontra-se incluído na 10a Sessão de julgamento presencial, prevista para ser realizada em 20/06/2024, consoante certificado no ID 59792299. No petitório apresentado no ID 60457905, a apelante URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A postula a juntada de parecer jurídico no sentido de que não se aplica a tese firmada no IRDR no 0048736-34.2016.807.0000 a ações de usucapião cujos imóveis não estejam localizados no Setor Tradicional de Planaltina. É o relatório. Decido. No caso em exame, o processo encontra-se em grau recursal e, por conseguinte, superada a fase de instrução processual. O Código de Processo Civil, a respeito da prova documental, estabelece o seguinte regramento: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. O parecer apresentado pela apelante não pode ser considerado documento novo e não há qualquer justificativa para a sua juntada no momento oportuno, razão pela qual o aludido documento não poderá ser levado em consideração para o julgamento do recurso de apelação. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado no ID 60457905. Por conseguinte, fica mantido o julgamento presencial do recurso na 10a Sessão de julgamento presencial, da 8a Turma Cível, designada para a data de 20/06/2024. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2024 às 13:35:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora